Tribunal: TJDFT
Processo: 0035504-73.2015.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-11-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0035504-73.2015.8.07.0001 RECORRENTE: INCORPORAÇÃO GARDEN LTDA. RECORRIDA: PRISCILA MAGALHAES GALVÃO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. SENTENÇA E INTERPOSIÇÃO DOS RECURSOS SOB A ÉGIDE DO CPC/73. PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR EM RELAÇÃO À PARTE DAS POSTULAÇÕES RECURSAIS DA RÉ E DE INOVAÇÃO RECURSAL NO APELO DA REQUERIDA. ACOLHIMENTO. PRELIMINAR DE INÉPCIA E AUSÊNCIA DE REGULARIDADE FORMAL DO APELO DA REQUERIDA. REJEIÇÃO. MÉRITO. ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL. MORA DA CONSTRUTORA. RETENÇÃO DE VINTE E CINCO (25%) POR CENTO. NÃO POSSIBILIDADE. MULTA CONTRATUAL A FAVOR DO CONSUMIDOR. CABIMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. 1. Se a sentença foi proferida sob a égide do CPC de 1973 e o recurso foi interposto quando ainda vigia o antigo Código, a disciplina do CPC de 1973 deve ser integralmente observada. 2. Não há interesse recursal da ré para discutir questões que não foram formuladas pela parte autora, tampouco decididas na sentença. 3. Se a ré não discutiu a tese da onerosidade excessiva no juízo de origem, esse argumento não pode ser considerado no Segundo Grau, tendo em vista que se trata de inovação recursal. 4. Quando a construtora extrapola o prazo previsto no contrato para a entrega do imóvel, configura-se a sua mora, devendo, assim, responder pelos prejuízos causados à adquirente, na forma do art. 395, do CC. 5. Se a construtora deu causa ao desfazimento do negócio, não pode reter percentual dos valores pagos, sob pena de configurar enriquecimento sem causa. 6. A multa compensatória, estipulada no percentual de trinta por cento (30%) do valor do contrato, para penalizar a parte que deu causa à rescisão do ajuste, deve ser aplicada em desfavor da construtora, por ter sido culpada pela resolução da avença. Tendo sido a cláusula contratual inserida em contrato de adesão, e redigida pela própria construtora, não é possível a redução do percentual da multa em homenagem à proibição do venire contra factum proprium. 7. Nas causas em que houver condenação, os honorários advocatícios devem ser fixados entre o percentual de dez por cento (10%) a vinte por cento (20%) do valor da condenação, em consonância com os critérios mencionados no art. 20, § 3o, do CPC/1973. 8. Apelo da ré não provido. Recuso adesivo da autora provido. A recorrente alega violação ao artigo 396 do Código Civil, sustentando que o atraso na conclusão das obras ocorreu por eventos imprevisíveis, totalmente fora de seu controle, em razão da morosidade do processo de aprovação junto às concessionárias CEB e CAESB. Pede, assim, o reconhecimento de excludente de sua responsabilidade ao pagamento de eventual indenização pelo atraso em discussão. Aponta, ainda, divergência jurisprudencial com julgado desta Corte de Justiça, com base no artigo 413 do Código Civil, argumentando que a fixação da multa contratual em 30% (trinta por cento) se mostra excessiva, porque o recorrido não teve gastos em relação às obras, como propaganda e outros, o que geraria enriquecimento ilícito. Pede a redução para o percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor efetivamente desembolsado pelo adquirente, respeitando o princípio da proporcionalidade. Requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado JACÓ CARLOS SILVA COELHO, OAB/DF 23.355. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa ao artigo 396 do Código Civil, bem como em relação ao dissenso pretoriano indicado porque ultrapassar os fundamentos do acórdão, no sentido de que “os fatos alegados para configurar a excludente não estão fora da linha de desdobramento de fornecimento do produto/serviço” (ID 19131173), e acolher a tese recursal, demandaria o reexame de provas, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. A propósito, confira-se: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL. RESCISÃO. POSSIBILIDADE. CASO FORTUITO E FORÇA MAIOR. NÃO OCORRÊNCIA. SÚMULA 7/STJ. LUCROS CESSANTES. CABIMENTO. TERMO FINAL. INOVAÇÃO RECURSAL. COMISSÃO DE CORRETAGEM. DEVOLUÇÃO. POSSIBILIDADE. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. O Tribunal de origem, com base na análise dos fatos e provas do caso concreto, compreendeu que não houve excludente de nexo de causalidade, pois configurado fortuito interno, inerente ao risco do empreendimento. A pretensão de revisar tal entendimento demandaria revolvimento de matéria fático-probatória, inviável em sede de recurso especial, conforme Súmula 7/STJ. 2. Nos termos da jurisprudência do STJ, o atraso na entrega do imóvel enseja pagamento de indenização por lucros cessantes durante o período de mora do promitente-vendedor, sendo presumido o prejuízo do promitente-comprador. 3. Resolvido o contrato de promessa de compra e venda de imóvel por inadimplemento do vendedor, é cabível a restituição das partes ao status quo ante, com a devolução integral dos valores pagos pelo comprador, o que inclui a comissão de corretagem. 4. É vedado à parte inovar sua razões recursais em sede de agravo interno, trazendo novas questões não suscitadas oportunamente em sede de recurso especial, tendo em vista a configuração da preclusão consumativa. 5. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp 1864453/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, DJe 1/7/2020). Ademais, também não merece seguir o apelo fundado na alínea "c" do permissivo constitucional quanto ao paradigma deste Tribunal de Justiça, porquanto "Nos termos da Súmula 13 do STJ, não se admite recurso especial por dissídio entre julgados do mesmo Tribunal” (AgInt no AREsp 1549090/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, DJe 17/2/2020). Por fim, determino que as publicações relativas à recorrente sejam feitas exclusivamente em nome do advogado JACÓ CARLOS SILVA COELHO, OAB/DF 23.355. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A025